Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723984-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, MIRACI DIAS JUNQUEIRA AGRAVADO: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 14 de outubro de 2024 12:35:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador